Tribunal: TJDFT
Processo: 0710229-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. CERTIDÃO DE CASAMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. ÔNUS DO RÉU.
1. Cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora.
2. A existência de possível impedimento para o reconhecimento da união estável incumbe ao réu, por se tratar de matéria de defesa capaz de afastar o fato extintivo do direito da autora.
3. Indeferida a petição inicial sem resolução de mérito, não é possível a formulação e a análise do pedido liminar pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância.
4 .Deu-se provimento ao recurso.